Tribunal: TJDFT
Processo: 0052931-25.2011.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0052931-25.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, SILANDIA AMARAL DA SILVA, A. L. M. S., ANDRE VALADARES SUCUPIRA, DANIELA ANGELO MIRANDA APELADO: A. L. M. S., ANDRE VALADARES SUCUPIRA, DANIELA ANGELO MIRANDA, HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, SILANDIA AMARAL DA SILVA D E S P A C H O Vista às rés quanto à proposta de honorários apresentada pelo Senhor Perito no ID 35059459. Brasília, 16 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora